Tribunal: CARF
Processo: 13707.001028/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.001028/2003-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.020 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
MERCK S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
PER/DCOMP. ALTERAÇÃO. CRÉDITO. FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do
direito de crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais
erros, de fato, de preenchimento do PER/DCOMP, podem, em tese, serem
revistos sem prejuízo da continuidade do processo administrativo, ou seja, a
correção efetivada não interfere no valor do crédito e nem no período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP. Existem várias situações
possíveis que permitem correção pela unidade de origem, conforme explicado
no Parecer Normativo COSIT de no 2, de 28 de agosto de 2015.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, como a
situação vista nos autos, no caso a alteração e/ou introdução de período(s) de
apuração de crédito (novo(s) saldo negativo), pois alterações desta natureza
implicam, necessariamente, na formalização deste crédito, ou seja, o novo
crédito que se apresenta precisa estar devidamente registrado em
PER/DCOMP, o qual é o meio juridicamente adequado para declarar e requerer
a compensação prevista no art.74 da Lei no 0.430/1996.
Nesse caso, restava ao Contribuinte a alternativa de retificar ou cancelar o
PER/DCOMP e, se possível, transmitir um novo PER/DCOMP com as
informações que entender corretas, providências, entretanto, não adotadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de realização de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.001028/2003-18
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio por transcrever o Parecer Conclusivo no 397/08, de lavratura da
DERAT/RJ (Volume 3, fls.561 a 586), que considerou não homologadas as compensações
promovidas pela Interessada em várias PER/DCOMP:
PARECER CONCLUSIVO No 397/08
Através do documento de fls. 01 do presente processo o contribuinte declara a
compensação de débitos relativos ao IRPJ/Estimativas de Janeiro/2003 e
CSLL/Estimativas de Janeiro a Março de 2003, no valor de R$ 1.426.549,82
(um milhão quatrocentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e
oitenta e dois centavos).
Posteriormente
através
da
transmissão
das
Per/Dcomps
eletrônicas
discriminadas abaixo, substituiu a Declaração de Compensação de fls.01/02, e
informou outras compensações utilizando créditos próprios de Saldos
Negativos de IRPJ, relativos aos Anos Calendário de 1998, 2001 e 2002 e de
Saldos Negativos de CSLL relativos aos Anos Calendário de 1999, 2000,2001 e
2002 e de créditos de Saldos Negativos de IRPJ relativos aos Anos Calendário
de 1999 e 2001 e de Saldos Negativos de CSLL relativo ao Ano Calendário de
1999 da empresa incorporada.

[...]
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Conforme pesquisa aos sistemas informatizados da RFB (CNPJ,Consulta),
ressaltamos que a empresa, MERK S A, CNPJ ng 33.069.212/0001-84,
incorporou a empresa E. M. SUPRIMENTOS ANALITICOS I7TDA, CNPJ ng
42.294.785/0001-00, em 01.09.2002, conforme extrato da pesquisa de fl. 557.
Com os créditos que alega possuir a empresa incorporadora compensa débitos
próprios constantes da Declaração de Compensação formalizada às fls. 01, e
os formulados através das PER/DCOMPs de numerações citadas acima, neste
parecer.
Para complementar a instrução deste processo, foram anexados extratos de
pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB):
a) O contribuinte apurou Imposto de Renda Pessoa Jurídica, (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), com tributação com base
no Lucro Real Anual, tendo apresentado Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica, referente aos Anos Calendário de
1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, Exercícios de 1999, 2000, 2001,2002 e 2003,
conforme cópias dos extratos parciais juntados às fls. 64/133.
b) extratos das DCTFs, em consulta ao sistema DCTF - Gerencial, onde
constam as informações dos débitos declarados às fls. 01 do presente processo,
e nas Perdcomps mencionadas acima, extratos juntados às fls. 134/143,
490/492,505/508 e 516/528,544/555.
c) extratos dos débitos cadastrados no sistema PROFISC, às fls. 07.
d) extratos da consulta ao Sistema de Acompanhamento de Prejuízos Fiscais,
Lucro lnflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL e Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (SAPLI), às fls. 237/251. /
e) extratos do Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido ( SAPLI ), fls. 252/255.
f) extratos do Sistema SINALO7 (consulta pagamento das Estimativas Mensais
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), e do Imposto de Renda
Pessoa Juridica, (IRPJ), às fls. 262/332.
g) extratos das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da empresa
incorporada E. M. SUPRIMENTOS ANALITICOS LTDA, CNPJ ng
42.294.785/0001-00, do Anos Calendário de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002,
Exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, extraídos do Sistema IRPJ -
CONS, fls. 149/199 e 202/236
h) extratos do sistema SINCOR/PROFISC, onde constam as informações dos
processos administrativos da empresa incorporadora e da empresa
incorporada, às fls.257/261.
É o relatório.
A interessada pleiteia o reconhecimento do crédito referente aos Saldos
Credores (Saldos Negativos), do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, (IRPJ) e o
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), dos Anos Calendário
de 1998,1999,2000,2001 e 2002, Exercícios de 1999,2000,2001,2002 e 2003,
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

da mesma forma, requer também, o reconhecimento do mesmo tipo de créditos
apurados pela empresa incorporada para o período retro mencionado.
Sobre o direito pleiteado, no que se refere a possibilidade da empresa
incorporadora/sucessora utilizar-se do suposto crédito, é pertinente o que
dispõe o Art. 1.116 da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), transcrito a
seguir:
[...]
Na análise, deve se ressaltar que o contribuinte pode fazer jus à restituição e
conseqüentemente à compensação, dos Saldos Credores do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), (Saldos Negativos) da empresa incorporada, apurados no
encerramento do período. Neste momento, apura-se o IRPJ, efetuando-se as
deduções permitidas pela legislação, podendo então ocorrer Saldo Credor
(Saldo Negativo) ou Saldo de Imposto a Pagar. Apenas na ocorrência de Saldo
Credor (Saldo Negativo) é que se configura a possibilidade de
restituição/compensação, dependendo ainda da análise da consistência dos
dados que deram origem ao resultado apurado.
[...]
A inteligência dos dispositivos transcritos é de que os Saldos Negativos do IRPJ
e da CSLL poderão ser objeto de restituição/compensação, após a análise da
consistência das informações que envolvem o direito creditório, condicionado
ainda às qualidades de certeza e liquidez do crédito, cuja convicção se forma
com base em documentação idônea apresentada pelo requerente ou obtida
junto aos sistemas informatizados da RFB.
[...]
Para o débito do período de apuração da Estimativa Mensal do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, (IRPJ), (código 2362), do mês de Janeiro de 2003, no
valor de R$ 674.053,62 (seiscentos e setenta e quatro mil cinqüenta e três reais
e sessenta e dois centavos), a interessada relaciona créditos próprios e créditos
da incorporada, que alega possuir com o objetivo de compensar o referido
débito, conforme extratos da DCTF juntados às fls. 139/140./
Os créditos relacionados na referida DCTF faz menção aos períodos de
apuração, cujo total discriminamos abaixo:

Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Desta feita, com as informações contidas na DCTF de fls. 139/140,
analisaremos os Saldos Credores do IRPJ, (Saldos Negativos), referentes aos
Anos Calendário de 1998,2001 e 2002, Exercícios de 1999, 2002 e 2003, da
empresa incorporadora e os Saldos Credores do IRPJ, (Saldos Negativos),
referentes aos Anos Calendário de 1999 e 2001, Exercícios de 2000 e 2002, da
empresa incorporada uma vez que, o débito de Estimativas Mensais do Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, do período de apuração de Janeiro do Ano
CaIendário de 2003, Exercício de 2004, foi compensado com esses créditos
mencionados.
ANÁLISE DO SALDO CREDOR DE IRPJ DA EMPRESA INCORPORADORA
MERCK S.A ANO CALENDÁRIO DE 1998
1.1. A interessada apurou Imposto de Renda Pessoa Jurídica, (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), com tributação com base
no Lucro Real Anual, e em Balanço/Balancete de Suspensão/Redução, tendo
apresentado Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica, referente ao Ano Calendário de 1998, Exercício de 1999, conforme
cópias dos extratos parciais, juntados às fls. 68/71.
1.2. Em análise, constatamos, que a interessada não fez constar na Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, declaração de ajuste
anual, os valores a título de Imposto de Renda a Pagar, e assim procedendo
não constituiu Saldo Credor do Imposto de Renda, (Saldo Negativo), valor
passível de restituição/compensação, ressaltando, ainda, que a interessada não
declarou nenhum valor a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
para o ano calendário apontado acima.
1.3. E, nos devidos termos, quando da análise do mérito, corroboramos que, a
falta de informação dos valores a título de Saldo Credor do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, Declaração de Ajuste Anual, autoriza o seu não reconhecimento por
inexistência do crédito solicitado, não se revestindo de certeza e liquidez,
atributos indispensáveis para o reconhecimento do direito creditório,
inconsistente, pois, o pedido solicitado no valor total de R$ 81.675,15 (oitenta e
um mil seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), referente ao Saldo
Credor (Saldo Negativo), do Ano Calendário de 1998, Exercício de 1999, por
não se revestir das formalidades prescritas na legislação de regência.
1.4. Em análise do acima relatado, opino pelo não reconhecimento do direito
creditório, por não se revestir da presunção e liquidez, em desobediência aos
ditames legais.
2.
ANÁLISE
DO
SALDO
CREDOR
DE
IRPJ
DA
EMPRESA
INCORPORADORA MERCK S . A
ANO CALENDÁRIO DE 2001 - EXERCÍCIO DE 2002
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

2.1. A interessada apurou Imposto de Renda Pessoa Jurídica, (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), com tributação com base
no Lucro Real Anual, e em Balanço/Balancete de Suspensão/Redução, tendo
apresentado Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica, referente ao Ano Calendário de 2001, Exercício de 2002, conforme
cópias dos extratos parciais juntados às fls. 93/106.
2.2. Em análise da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ/2002, constata-se que a interessada declarou a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o valor de R$ 135.321,77 (cento e
trinta e cinco mil trezentos e vinte um reais e setenta e sete centavos), o valor
de R$ 23.886,05 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinco
centavos), a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por Orgão
Público e o valor de R$ 493.931,22 (quatrocentos e noventa e três mil
novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), a título de Imposto de
Renda pago por antecipação com base nas. Estimativas Mensais, como
parcelas redutoras do imposto de renda apurado, (ficha 12 itens 13,14 e 16),
extratos parciais juntados às fls. 95/96.
2.3. Verificando o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$
135.321,77 (cento e trinta e cinco mil trezentos e vinte um reais e setenta e sete
centavos), deduzido da apuração final do imposto a pagar, (ficha 12 A, ítem
13),fls.96, e cotejando com o valor declarado na Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF, podemos verificar que o valor se encontra
divergente,uma vez que, o valor declarado na DIRF se encontra menor que o
informado pela interessada, vide extratos da DIRF de fls. 395, e demonstração
abaixo:

2.4. Verificando o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor R$
23.886,05 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por Órgão Público,
deduzido da apuração final do imposto a pagar, (ficha 12 A, ítem 4), fls.96, e
cotejando com os valores declarados na Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, podemos verificar que o valor declarado na DIRF se
encontra maior que o informado pela interessada na DIPJ/2002, vide extratos
da DIRF de fls.395, e demonstração abaixo:
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

2.5. Verificando, ainda, o Imposto de Renda pago por estimativa, no valor de
R$ 493.931,22 (quatrocentos e noventa e três mil novecentos e trinta e um reais
e vinte e dois centavos), elaboramos um Quadro Demonstrativo no qual se
compara os valores das Estimativas do IRPJ declarados pela interessada na
Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ/2002, de fls. 493/504, e os valores efetivamente pagos através de DARFs,
consultados no Sistema SINAL 07 , de fls. 265/296, e na Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais, (DCTF Sistema Gerencial - versão 4.8),
conforme fls. 490/492.

(* ) Valores compensados com o Saldo Negativo do IRPJ do Ano Calendário
de 2000, Exercício de 2001 (sem processo).
(**) Valor compensado com o Saldo Negativo do IRPJ sem especificação do
Ano Calendário (sem processo).
2.6. O contribuinte apurou no Ano Calendário de 2001, Exercicio de 2002, o
Saldo Credor do IRPJ (Saldo Negativo), de R$, 653.139,04 (seiscentos e
cinqüenta e três mil cento e trinta e nove reais e quatro centavos) - (Item 18 da
Ficha 12 A) - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real- Apuração
Anual - após as deduções apontadas acima, fls. 95/96.
2.7. Assim, na análise, pode-se concluir pela inconsistência do Saldo Negativo
de IRPJ apurado pela empresa incorporadora no Ano Calendário de 2001,
pelas razões expostas a seguir:
2.8. Ao se verificar as compensações declaradas pela interessada, efetuadas
contabilmente pela requerente (compensações sem processo), referentes ao
Imposto de Renda apurado nas Estimativas Mensais dos meses de
Janeiro/2001, Março/2001 e Abril/2001, conforme informações constantes nas
DCTFs (fls. 490/492), podemos concluir que o valor de R$ 493.931,22
(quatrocentos e noventa e três mil novecentos e trinta e um reais e vinte e dois
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

centavos), deduzido como parcela redutora do Imposto de Renda Anual não foi
suficientemente comprovado, não fazendo jus, portanto, sua efetiva dedução.
2.9. Comparando os valores do Quadro Demonstrativo do Ano Calendário de
2001, acima, podemos constatar que os valores não guardam relação, são
divergentes entre si, portanto, o valor deduzido como Estimativas Mensais não
poderá ser considerado.
2.10. Da análise feita do valor de R$ 135.321,77 (cento e trinta e cinco mil
trezentos e vinte um reais e setenta e sete centavos), Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), deduzido da apuração final do imposto a pagar, também
podemos concluir que a dedução foi indevida, uma vez que, o valor deduzido
não constava declarado na DIRF, conforme demonstrativo acima.
2.11. Assim, o Saldo Credor do IRPJ apresentado pela interessada na apuração
do IRPJ Anual do Ano Calendário de 2001, não se reveste de certeza e liquidez,
atributos indispensáveis para o reconhecimento do direito creditório.
3.
ANÁLISE
DO
SALDO
CREDOR
DE
IRPJ
DA
EMPRESA
INCORPORADORA MERCK S A - ANO CALENDÁRIO DE 2002 -
EXERCÍCIO DE 2003
3.1. A interessada apurou Imposto de Renda Pessoa Jurídica, (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), com tributação com base
no Lucro Real Anual, e em Balanço/Balancete de Suspensão/Redução, tendo
apresentado Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica, referente ao Ano Calendário de 2002, Exercício de 2003, tendo
apurado um Saldo Credor de IRPJ (Saldo Negativo) no valor de R$ 865.941,91
(oitocentos e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e um reais e noventa e
um centavos), (ficha 12 A, item 18), extratos parciais juntados às fls. 117.
3.2. Em análise da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ/2003, constata-se que a interessada declarou a titulo de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), 0 valor de R$ 12.251,50 (doze mil
duzentos e cinqüenta e um reais e cinquenta centavos), deduzido da apuração
final do imposto a pagar, (ficha 12 A, item 13), e cotejando com o valor
declarado na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
podemos verificar que o valor IRRF que a interessada deduziu na DIPJ/2003, é
maior que o informado na DIRF, vide extratos da DIRF de fls. 429, e
demonstração abaixo:

3.3. Verificando, ainda, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor
R$ 9.662,50 (nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos),
a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por Orgão Público,
deduzido da apuração final do imposto a pagar, (ficha 12 A, ítem 14), fls.117, e
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

cotejando com o valor declarado na Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF, podemos verificar que o declarado na DIRF se encontra
maior que o informado pela interessada na DIPJ/2003, vide extratos de fls.
429, e demonstração abaixo:

3.4. Verificando o Imposto de Renda pago por estimativa, no valor de RS
1.287.858,72 (um milhão duzentos- e oitenta e sete mil oitocentos e cinqüenta e
oito reais e setenta e dois centavos), a título de Imposto de renda Pago por
antecipação com base nas Estimativas Mensais, como parcelas redutoras do
Imposto de Renda Anual.
3.5. Elaboramos um Quadro Demonstrativo, no qual se compara os valores das
estimativas do IRPJ declarados pela interessada na Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ/2003, de fls. 107/133, os
valores efetivamente pagos através de DARFs, consultados no Sistema SINAL
07 , de fls. 265/296, e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, (DCTF Sistema Gerencial – versão 4.8), conforme fls.505/508.

(* *) Valores compensados com o Saldo Negativo do IRPJ do Ano Calendário
de 2001,
3.6. E, após a análise com os elementos constantes no Processo e consultas aos
sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), pode-se concluir pela
inconsistência do Saldo Credor do IRPJ (Saldo Negativo), apurado pela
empresa incorporadora no Ano Calendário de 2002, pelas razões expostas a
seguir:
3.7. Ao se verificar as compensações declaradas pela interessada nas DCTFs,
efetuadas contabilmente pela requerente (compensações sem processo),
referentes ao Imposto de Renda apurado nas Estimativas Mensais dos Meses de
Janeiro/2002,Fevereiro/2002, conforme informações constantes nas DCTFs
(fls.505/508), podemos concluir que o valor de R$ 1.287.858,72 (um milhão
duzentos e oitenta e sete mil oitocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e dois
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

centavos), a título de Imposto de Renda pago por antecipação com base nas
Estimativas Mensais, como parcelas redutoras do Imposto de Renda Anual, não
foi suficientemente comprovado, não fazendo jus, portanto a sua efetiva
dedução.
Quanto ao valor da Estimativa do IRPJ do Mês de Março de 2002, no valor de
R$ 388.868,66 (trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e sessenta e oito reais e
sessenta e seis centavos), efetivamente pago através de DARF, porém este valor
foi absorvido pelo Imposto de Renda Devido apurado em 31.12.2002, conforme
Ficha 12, itens 1 e 3 no valor de R$ 455.334,84 (quatrocentos e cinqüenta e
cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), extratos
de fls. 117.
3.8. Comparando os valores do Quadro Demonstrativo do Ano Calendário de
2002, acima, podemos constatar que os valores não guardam relação, são
divergentes entre si, portanto o valor deduzido como Estimativas Mensais não
poderá ser considerado, afetando desta forma o resultado final de apuração do
IRPJ Anual.
3.9. Também, podemos verificar que, a interessada compensou as Estimativas
Mensais de IRPJ, dos Meses de Janeiro/2002, Fevereiro/2002, com o crédito
referente a Saldo Credor (Saldo Negativo) de IRPJ do ano anterior, portanto
do Ano Calendário de 2001.
3.10. E, levando-se em consideração, que, na análise efetuada neste parecer,
foram constatadas inconsistências na apuração do Saldo Credor de IRPJ
(Saldo Negativo) do Ano Calendário de 2001, Exercício de 2002, e não
reconhecido o crédito solicitado, pelas razões aduzidas na referida análise.
Assim as compensações efetuadas com base no referido Saldo Credor de IRPJ,
também ficam prejudicadas, além das diversas inconsistências apontadas nesta
análise. Opinamos desta forma, pelo não reconhecimento do direito creditório
do Ano Calendário de 2002, Exercício de 2003, por não se revestir de certeza e
liquidez.
4. ANÁLISE DO SALDO CREDOR DE IRPJ DA EMPRESA INCORPORADA:
E. M. SUPRIMENTOS ANALÍTICOS – ANO CALENDÁRIO DE 1999 –
EXERCÍCIO DE 2000
4.1. A interessada apurou Imposto de Renda Pessoa Juridica, (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido, (CSLL), com tributação com base
no Lucro Real Anual, e em Balanço/Balancete de Suspensão/Redução, tendo
apresentado Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica, referente ao Ano Calendário de 1999, Exercício de 2000, conforme
cópias dos extratos parciais juntados às fls. 165/180.
4.2. Em análise da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ/2000, constata-se que a interessada declarou a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o valor de R$ 4.962,85 (quatro mil
novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), bem como o valor
de R$ 14.837,60 (quatorze mil oitocentos e trinta é sete reais e sessenta
centavos), a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por Órgão
Público e o valor de R$ 23.143,76 (vinte e três mil cento e quarenta e três reais
e setenta e seis centavos), a titulo de Imposto de Renda pago por antecipação
com base nas Estimativas Mensais, como parcelas redutoras do Imposto de
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Renda Anual, tendo apurado um Saldo Credor de IRPJ (Saldo Negativo) no
valor de R$ 42.944,21(quarenta e dois mil novecentos e quarenta e quatro reais
e vinte centavos), (ficha 13-A, itens 13, 14, 16 e 18), extratos parciais juntados
às fls.173.
4.3. Em análise da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ/2003, constata-se que a interessada declarou a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o valor de R$ 4.962,85 (quatro mil
novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), deduzido da
apuração final do imposto a pagar, (ficha 13 A, ítem 12), e cotejando com o
valor declarado na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
fls. 465, podemos verificar que o valor declarado na DIRF, se encontra menor
que o informado pela interessada na DIPJ/2000, vide extratos da DIRF de fls.
429, e demonstração abaixo:

4.4. Verificando, ainda, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor
R$ 14.837,60 (quatorze mil oitocentos e trinta e sete reais e sessentacentavos),
a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por Orgão Público,
deduzido da apuração final do imposto a pagar, (ficha 13 A, ítem 14), fls. 173,
e cotejando com 0 valor declarado na Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF, podemos verificar que o valor está maior que o declarado na
DIRF, vide extratos de fls. 465, e demonstração abaixo:

4.5. Assim as compensações efetuadas com base no referido Saldo Credor de
lRPJ ficam prejudicadas, pelas diversas inconsistências apontadas nesta
análise. Opinamos desta forma, pelo não reconhecimento do direito creditório
do Ano Calendário de 1999, Exercício de 2000, por não se revestir de certeza e
liquidez.
5. ANÁLISE DO CRÉDITO DE IRPJ DA EMPRESA INCORPORADA: E.M.
SUPRIMENTOS ANALÍTICOS – ANO CALENDÁRIO DE 2001 – EXERCÍCIO
DE 2002
5.1. A interessada apurou Imposto de Renda Pessoa Jurídica, (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), com tributação com base
no Lucro Real Anual, e em Balanço/Balancete de Suspensão/Redução, tendo
apresentado Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Jurídica, referente ao Ano Calendário de 2001, Exercício de 2002, conforme
cópias dos extratos parciais juntados às fls. 193/199.
5.2. Em análise da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ/2002, constata-se que a interessada declarou a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o valor de R$ 3.155,70 (três mil
cento e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos), e cotejando com o valor
declarado na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
podemos verificar que o valor declarado na DIPJ/2002, se encontra maior que
o informado na DIRF, vide extratos da DIRF de fls. 485, bem como o valor de
R$ 890,80 (oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte . (IRRF), por Órgão Público, como parcelas redutoras
do Imposto de Renda Anual, tendo apurado um Saldo Credor de IRPJ (Saldo
Negativo) no valor de R$ 4.046,50 (quatro mil quarenta e seis reais e cinqüenta
centavos), (ficha 12 - A, itens, 13,14, 18), extratos parciais juntados às fls. 199
e quadro demonstrativo abaixo.
5.3. Em análise da Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ/2002, constata-se que a interessada declarou a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o valor de R$ 3.155,70 (três mil
cento e cinqüenta e cinco reais e setenta centavos), deduzido da apuração final
do imposto a pagar, (ficha 12 A, ítem 12),

5.4. Verificando, ainda, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor
R$ 890,82 (oitocentos e noventa reais e oitenta centavos), a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), por Órgão Público, deduzido da apuração final
do imposto a pagar, (ficha 12 A, ítem 14), fls. 173, e cotejando com o valor
declarado na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
podemos verificar que este valor não consta declarado na DIRF, vide extrato
de fls. 485.
5.5. Assim, opinamos pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado,
face as inconsistências verificadas nesta análise, considerando as informações
constantes na DIPJ/2002 e na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte - DIRF, da empresa incorporada, não se revestindo, portanto, de certeza
e liquidez , atributos indispensáveis para o reconhecimento do crédito
pleiteado.
Deixo aqui de reproduzir a análise feita pela unidade de origem neste Parecer,
acerca dos vários saldos negativos de CSLL, informados nas PER/DCOMP, em face da decisão
proferida por este Relator no presente voto.
Continuando com o Parecer Conclusivo:
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

11. Por todo o exposto e, por tudo mais que do processo consta, proponho o
NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO pleiteado, relativo
aos períodos discriminados abaixo:
11.1. Saldo Credor (Saldo Negativo) do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), apurado nos Anos Calendário de 1998, 2001 e 2002, Exercícios de
1999,2002 e 2003, da empresa Incorporadora, CNPJ 33.069.212/0001-84.
11.2. Saldo Credor (Saldo Negativo) de Contribuição Social Sobre Lucro
Liquido (CSLL) apurado nos Anos Calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002,
Exercícios de 2000, 2001, 2002 e 2003, da empresa Incorporadora, CNPJ
33.069.212/0001-84.
11.3. Saldo Credor (Saldo Negativo) do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), apurado nos Anos Calendário de 1999 e 2001, Exercícios de 2000,
2002, da empresa incorporada, CNPJ 42.294.785/0001-00.
11.4. Saldo Credor (Saldo Negativo) de Contribuição Social Sobre Lucro
Líquido (CSLL) apurado no Ano Calendário de 1999, Exercícios de 2000, da
empresa incorporada, CNPJ 42.294.785/0001-00.
Consequentemente,
opino
pela
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES declaradas na Declaração de Compensação de fls.01, do
presente processo, substituída pelas PER/DCOMPs transcritas abaixo:
[...]

Encaminhado para a autoridade fiscal competente, o referido Parecer foi aprovado
e emitido o Despacho Decisório de no 397/08 (fls.587 a 588), cientificado à Interessada em 29
de setembro de 2008.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Em 29 de outubro de 2008, a Interessada apresentou Impugnação, acostada às
fls.622 a 626 - Volume 04, que a seguir se resume (destaques do original).
1) Na legislação do Imposto de Renda, aplicável também, à Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL existe a regra de pagamento antecipado
no ano-base ou ano-calendário, isto é, no ano em que é auferido o rendimento
tributável, com base num valor estimado, para compensação no exercício
seguinte, em que é formulada a declaração anual de ajuste, tendo como
pressuposto o lucro apurado no balanço levantado no dia 31 de Dezembro.
2) A determinação que impôs o regime de pagamento antecipado por estimativa
foi dada pela Lei 8.541/1992, posteriormente legislada pela Lei 8.981/1995,
pelo seu artigo 37, parágrafo 5°, com a redação modificada pela Lei
9.065/1995.
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

3) Em obediência a esse sistema, a empresa impugnante, no ano calendário de
1994, procedeu realizando os ajustes dos valores devidos compensando as
antecipações em sua declaração do Imposto de Renda até o mês de Abril de
1995, quando, a partir daí, obteve um saldo credor, pelo pagamento a maior no
ano anterior, na expressão de 2.037.031,68 UFIR'S, indexado como
autorização legal, o qual poderia ter sido compensado com os valores
apurados, porém, dentro da nova forma de apuração, através de balanço ou
balancete de suspensão do imposto.
4) No ano calendário encerrado em 31 de Dezembro de 1995, foi gerado um
saldo credor de 1.784.111,77 UFlR'S, alcançando o valor de R$ 1.478.493,42,
a título de Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL, e, Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, com o saldo credor de 2.037.031,68 UF lR'S,
totalizando o valor de R$ 1.688.088,15, cujos créditos foram sendo utilizados
para compensar tributos da mesma natureza, apurados e declarados nas
respectivas DCTF'S do período entre 1995 a 2002.
5) Contudo, no ano de 2003, a empresa impugnante instaurou,
voluntariamente,
o
processo
administrativo
de

compensação
n°
13707.001028/2003-18, em foco, objetivando decompor a origem do saldo
devedor da CSLL atinente aos anos de 1995 a 2002.
6) Posterior à instauração voluntária do procedimento administrativo em tela,
a impugnante recebeu o termo de rastreamento n° 724.050.120, questionando a
existência de suposto Saldo Negativo de CSLL, apresentado na PERDCOMP n°
36357.71018.281204.1.3.03-9307, momento no qual a impugnante apresentou
resposta (processo n° 13701.002083/2007-09), demonstrando, desde 1995 a
2002, a origem, composição e utilização do saldo que suportou a PERDCOMP,
porquanto, ensejando,_por corolário, o 2° procedimento administrativo sob n°
13701 .002083/2007-09.
DO CASO CONCRETO
1) Efetivamente, a documentação que a impugnante anexou ao processo
referenciado é insuficiente para elucidação da compensação pretendida.
2) Com efeito, em 31/12/1995, restou gerado um saldo negativo dos anos
anteriores, tanto de IRPJ quanto de CSLL, que foi sendo, nos anos seguintes,
utilizado unicamente para compensar tributos da mesma natureza, declarados
nas respectivas DCTF'S.
3) É bem verdade que, na época, a peticionária não formalizou a compensação
através de um procedimento administrativo próprio, o que só veio a ocorrer no
momento em que a Receita Federal criou a PERDCOMP.
4) Eis porque, com os dados e requisitos que ora são adunados, pertinentes a
DIPJ, DCTF e DARF, fica caracterizada a formação do saldo negativo do
IRPJ e CSLL, desde a sua origem, bem como, de sua utilização.
5) Não se pode olvidar, e aqui se consubstancia o ponto nodal da questão, que,
com referência ao saldo negativo da CSLL, foi instaurado o procedimento
administrativo n° 13701.002083l2007-09, onde ficou demonstrada a formação
daquele saldo, o qual suporta a PERDCOMP n° 36357.71018.281204.1.3.03-
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

9307, que foi questionada através do Termo de Intimação de Rastreamento n°
724.4050.120.
6) De se observar, que, no aludido procedimento administrativo, ficou
claramente demonstrado e provado a origem do saldo da CSLL originado em
1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 e 2002.
7) Portanto, para um perfeito entendimento e conclusão, o pedido deste
procedimento
em
foco,
n°
13707.001028/2003-18,
não
podem
ser
desconsiderados, o pedido e as demonstrações constantes do procedimento
administrativo n° 13701 .002083/2007-09.
8) Isto significa dizer, em outras palavras, que o procedimento administrativo
de n° 13707.001028/2003-18, não pode ser bem esclarecido e equacionado
sem o procedimento administrativo de n° 13701.002083I2007-09, pois que
este último completa o primeiro, e, corrobora-se, ainda, juntando-se as
informações que ora são apresentadas pela empresa-defendente, quanto à
origem, composição e utilização do Saldo Negativo de Imposto de Renda
gerado no período entre 1995 a 2002.
DOS REQUERIMENTOS
Diante do exposto, REQUER,
1) Que o processo administrativo n° 13707.001028/2003-18 em comento seja
APENSADO
ao
processo
administrativo
retro-aludido,
de
no
13701.002083/2007-09, para melhor apuração e elucidação dos fatos, num
contexto globalizado, como o caso exige.
2) Realização de DILIGÊNCIA FISCAL, a fim de se verificar, bem como
constatar, mediante exame da escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações devidamente fundamentadas pela empresa impugnante em sua
pretensão da compensação pertinente.
3) Que as pendências apresentadas no Diagnóstico de Débitos – SIEF datado
de 28 de Outubro de 2008, referentes aos processos eletrônicos n°s
10768.720849/2007-60, 10768.720848/2007-15, 10768.720844/2007-37
e
15374.720008/2007-08, todos constantes das fls. 561 (Parecer Conclusivo n°
397/08), sejam incluídas na condição de Débitos com a Exiqibilidade Suspensa.
4) Por fim, que sejam homologadas as compensações requeridas pela
impugnante
nos
exatos
termos
fundamentados
nos
procedimentos
administrativos supra enfocados.
Outrossim, protesta pela juntada de outros documentos necessários para
perfeita apuração dos fatos e coloca-se ao dispor das autoridades fiscais para
quaisquer esclarecimentos adicionais.
P. Juntada e Deferimento,
[...]

DA DECISÃO DE PISO
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Em volume 04, às fls.740 a 747, a decisão de primeira instância, consubstanciada
no Acórdão de no 12-25.818, proferido pela 7a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 26 de agosto de
2009, a qual não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação pleiteada. Eis
o voto (destaques do original):
Voto
Preliminarmente, cumpre assinalar que o presente litígio se restringe à análise
do indeferimento do pedido de compensação relativo aos créditos próprios de
Saldos Negativos de IRPJ, relativos aos anos-calendário de 1998, 2001 e 2002
e de Saldos Negativos de CSLL relativos aos anos-calendário de 1999, 2000,
2001 e 2002, e de créditos de Saldos Negativos de IRPJ dos anos-calendário de
1999 e 2001 e de Saldos Negativos de CSLL relativo ano ano-calendário de
1999 de empresa incorporada, conforme discriminação às fls.561, objeto do
Parecer e Despacho Decisório da autoridade administrativa n° 397/2008.
A delimitação da lide tem por objetivo afastar a tese da defesa de que, na
apreciação do presente direito creditório, é necessário que o Processo
administrativo n° 13701.002083/2007-09 seja apensado ao presente, para
melhor apuração e elucidação dos fatos, onde demonstraria a origem,
composição e utilização do saldo da PERDCOMP que foi rastreada pelo
Sistema da RFB.
A interessada informa que recebeu o Termo de rastreamento n° 724.050.120,
questionando a existência de Saldo negativo da CSLL da PERDCOMP
36357.7l018.281204.1.3.03-9307, cuja resposta originou Processo n° 13701
.002083/2007-09.
A consulta ao Sistema - fl. 732, identificou outra PER/DCOMP de n°
37960.52074.150906.1.7.03-2131 relativa ao Termo de rastreamento citado,
que foi transmitida em 15/09/2006, e cujo demonstrativo parcelas crédito = R$
457.928,42.
Por sua vez, a PER/DCOMP citada n° 36357.710l8.281204.1.3.03-9307 se
refere ao Termo de rastreamento n° 621544313, fl. 733, e foi transmitida em
28/12/2004, e o crédito PER/DCOMP pleiteado era de R$ 337.158,31.
Esta PER/DCOMP, fls. 734/738, informa que não é Retificadora de
PER/DCOMP e o Crédito Saldo Negativo de CSLL, fl. 735, não foi “informado
em Processo Administrativo Anterior” e não foi informado em outro
PER/DCOMP. Além disso, ao se referir somente ao Saldo Negativo da CSLL,
não esclareceria quanto ao crédito solicitado de Saldo negativo de IRPJ
solicitado no presente processo, o que também ficaria fora da lide.
Assim, além da imprecisão quanto ao Termo de rastreamento e a Declaração
PER/DCOMP que supostamente esclareceria o crédito pleiteado no presente
processo, e por consequencia, o Processo Administrativo correspondente, cabe
destacar a aplicação dos seguintes artigos do Decreto n° 70.235/72 - Processo
Administrativo Fiscal - PAF, ao caso:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. l.° da
Lei n.°8.748/1993) ~
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-Io em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.° 9.532/1997).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.° 9.532/1997)”.
É sempre importante ressaltar que os argumentos submetidos à primeira
instância determinam os limites do litígio (matéria não impugnada toma-se
definitiva na esfera administrativa).
Além disso, a interessada argumenta que no aludido procedimento
administrativo, que somente foi instaurado em 2007, ficou demonstrado e
provado a origem do saldo da CSLL originado em 1995, 1996, 1997, 1999,
2000, 2001 e 2002!
Ou seja, inicialmente, seu pedido se referia ao ano-calendário de 2002,
posteriormente, retroagiu para o ano-calendário de 1998, agora retroage para
valores de1995.
Em relação aos anos-calendário de 1995 e 1996, a interessada foi autuada
conforme Processo n° 15374.000246/00-93, que foi objeto de Acórdão desta
DRJ/RJ-1 - Periodo de apuração: 01/01/1995 a 31/12/1996, que foi revisto pelo
Conselho de Contribuintes em 01/12/2004 - Acórdão 101-94789, fl. 739, que
deu provimento parcial ao recurso, mantendo parte do crédito tributário de
IRPJ e CSLL, que devem ter afetado o valor pleiteado pela interessada a título
de Saldo negativo e as compensações promovidas à época dos fatos.
Vale observar também que em relação aos saldos credores de IRPJ e CSLL
apurados até 31/12/1997, o prazo de decadência findou-se em 31/12/2002 e,
tendo sido o pedido protocolizado em 15/05/2003, já havia ocorrido a
decadência do direito de a contribuinte solicitar a restituição do suposto
crédito de saldos negativos dos referidos períodos anteriores.
Vinculando-se a Declaração de Compensação a um direito alegado pelo sujeito
passivo, este deve estar fundamentado e acompanhado de documentação
comprobatória da existência do crédito junto à Fazenda Pública para aferição
da autoridade administrativa quanto a sua consistência.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Inicialmente, junto ao seu Pedido original, de fls. 01 e 02, a interessada já
deveria ter apresentado o detalhamento do crédito pleiteado, com a
comprovação contábil das compensações efetuadas, o que não foi feito, e,
conforme os artigos do Processo Administrativo Fiscal acima citados, o
momento dessa apresentação de provas é justamente com a manifestação de
inconformidade.
Tendo em vista que a interessada não só não juntou nenhuma prova ou razão
que permitisse o contencioso com a decisão da autoridade administrativa,
ainda solicita que o presente processo seja “apensado” ao de n°
1370l.002083/2007-09,
o
que
somente
protelaria
o
procedimento
administrativo. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre
os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
Portanto, caberia à interessada ter apresentado no presente processo as razões
e provas de modo a refutar a análise efetuada sobre os Saldos Negativos de
IRPJ e CSLL, com o detalhado demonstrativo de inconsistências apresentadas
no Parecer que deu base ao Despacho Decisório e de seu Adendo n° 397/2008.
A interessada requer ainda diligência fiscal para verificar mediante exame da
escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações.
Com relação à questão, mais uma vez recorremos ao PAF – Decreto 70235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional de seu perito. (Redação dada pelo art.
l.° da Lei n.° 8.748/1993)
§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Acrescido
pelo art. l.° da Lei n.° 8.748/1993).”
O pedido de diligência formulado não preencheu os requisitos do Art. 16,
inciso IV, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação dada pelo
Art. 1 ° da Lei n° 8.748, de 1993, além disso é desnecessária e prescindível, em
se tratando de provas e documentação que a interessada poderia ter
apresentado na fase impugnatória, devendo portanto ser indeferida.
Oportuno esclarecer que desde a instituição da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, pela Instrução Normativa SRF
n° 127, de 30 de outubro de 1998, a declaração apresentada à SRF tem caráter
meramente informativo, constituindo-se apenas num demonstrativo da
apuração da base de cálculo, do imposto devido, e dos saldos a pagar ou a
restituir de imposto, passível de verificação: (i) nos prazos decadenciais
previstos no CTN, para a constituição de crédito tributário; ou (ii) no prazo da
homologação das compensações, para fins de restaurar a exigibilidade dos
débitos fiscais indevidamente compensados.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez
do indébito tributário relativo ao saldo negativo do IRPJ, é a própria
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

legislação que estabelece não se configurar suficiente a comprovação dos
recolhimentos das antecipações de tributos, efetuados no curso do ano-
calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da
determinação da base de cálculo que lhe dá fundamento.
Nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do
Código de Processo Civil). Decorre, daí, que o pedido de restituição e/ou
compensação deve estar necessariamente instruído com as provas do indébito
tributário no qual se fundamenta, sob pena de indeferimento.
A interessada apenas juntou às fls. 661/706, listagem com recolhimentos
efetuados, a DIPJ/2005 referente ao ano-calendário de 1994, os DARF de
pagamento de estimativas de março a dezembro de 1994, listagem de
recolhimentos em 1.999 com cópias de DARF de abril a novembro/1999 e
Planilhas informando saldos negativos de 31/12/1994 a 2003.
Em síntese: cumpre indeferir o direito creditório invocado, fundado no saldo
negativo do IRPJ e da CSLL, partindo-se do pressuposto de que o ônus da
prova do indébito tributário é do sujeito passivo, e que o contribuinte deixou de
proceder à adequada instrução do pedido de compensação e não constituiu as
provas necessárias da regular contabilização e esclarecimento das diferenças
apontadas no Parecer e Despacho Decisório que analisou os Saldos negativos
em questão.
Com relação ao pedido de que os débitos objetos do Parecer n° 397/08 sejam
incluídos na condição de “Débitos com a exigibilidade suspensa”, é relevante
atentar-se que a manifestação de inconformidade foi suficiente para tanto, vez
que apresentada após a edição da Medida Provisória n°. 135, de 30/10/2003,
cujo art. 17 veiculou a seguinte normatização:
[...]
Ressalte-se, contudo, que, após a prolação deste acórdão, a suspensão da
exigibilidade dos débitos em foco condiciona-se à regular apresentação de
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, na esteira das normas
veiculadas nos §§ 10 e ll do art. 74 da Lei n°. 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por todo o exposto, VOTO no sentido de NÃO RECONHECER o direito
creditório em litígio e NÃO HOMOLOGAR a compensação pleiteada.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada em 30 de março de 2010 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário protocolado em 28 de abril de 2010 (Volume 04, fls.771 a 793) e vários
documentos em outro volume.
Em suas palavras (destaques do original):
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Como mencionado, a essência da questão discutida no presente processo
administrativo é o reconhecimento do direito creditório utilizado para realizar
a compensação dos débitos constantes das declarações de compensações
apresentadas, sendo que o direito creditório é decorrente de saldo negativo de
IRPJ e saldo negativo de CSLL originado em diversos períodos de apuração.
Referidos saldos negativos foram utilizados nas PER/DCOMPS indicadas no
Despacho Decisório n° 397/08, sendo que naquelas foram indicados,
naturalmente, os débitos que se pretendiam compensar, e os créditos que
respaldariam ditas compensações.
Neste aspecto, faz-se necessário, desde já, identificar a ocorrência de um
simples erro de fato, o qual, contudo, não é capaz de inviabilizar a
demonstração do direito creditório da Recorrente.
Com efeito, a informação constante das DCTF'S apresentadas no ano de 1999
indicavam que alguns créditos seriam oriundos de “saldo negativo do ano
calendário de 1998", quando, em verdade, a informação correta seria que os
referidos créditos eram decorrentes de “saldo negativo dos anos calendários
de 1994 e 1995 (CSLL) e 1997 (lRPJ)Í, os quais foram refletidos nas DlPJ'S
dos respectivos períodos.
Ou seja, apesar das referidas DCTF'S indicarem que parte dos créditos eram
referentes ao “saldo negativo de 1998”, a informação correta era que tais
créditos são decorrentes de “saldo negativo de 1994 e 1995 (CSLL) e 1997
(lRPJ)".
E, como a visualização do saldo negativo de um exercício é influenciado pelo
valor remanescente do saldo negativo de periodos anteriores, o referido erro
no preenchimento acabou por dificultar a visualização dos saldos negativos
utilizados nos períodos posteriores ao do exercício referente aquelas DCTF'S
apresentadas em 1999.
A partir daí procura a Recorrente demonstrar a formação do Saldo Negativo de
IRPJ e de CSLL dos anos calendário de 1999 a 2002.
Após sua demonstração dos eventuais saldos credores apurados, reitera:
Como igualmente já mencionado, nas DCTF’s do ano de 1999 foi
indevidamente informado que o saldo negativo que estava sendo utilizado para
respaldar a compensação realizada era decorrente do ano-calendário de 1998,
quando, repita-se à exaustão, a informação correta era no sentido que o saldo
negativo era referente aos anos-calendários de 1995 (CSLL) e 1997 (IRPJ), os
quais, posteriormente, foram utilizados - e refletidos - nas DIPJ'S relativas aos
anos-calendários de 1999 a 2002, tal como demonstrado acima.
Referido equívoco, em que pese as alegações lançadas ao longo de todo este
processo administrativo pela Recorrente, não foi considerado pela douta
autoridade administrativa, tendo a mesma se limitado a alegar que não havia
comprovação da existência de saldo negativo no exercicio de 1998.
[...]
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Essa rápida digressão é apenas para reafirmar que não pode a autoridade
administrativa desconsiderar a comprovação da existência de um crédito,
decorrente da formação de um saldo negativo, em razão do instrumento que
comunicou a compensação conter um erro formal de preenchimento.
[...]
IV – DO PEDIDO
Em virtude do todo exposto, espera e requer a RECORRENTE que:
(i) em sede preliminar, seja determinada a conversão do feito em diligência, a
fim de corroborar a existência dos saldos negativos utilizados nas
compensações objeto do presente processo administrativo, com base na
documentação e informações apresentadas ao longo deste recurso, além
daquelas constantes dos documentos contábeis-fiscais da Recorrente; e,
(ii) ao final, após o retorno da diligência, seja provido o presente Recurso
Voluntário para que seja integralmente reconhecido o direito creditório
pleiteado por meio do processo administrativo tributário n°
13707.001028/2003-18, e, por via de consequencia, sejam homologadas todas
as "Declarações de Compensação" e “PER/DCOMP's" a ele vinculados, como
de direito; [...]

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
A Recorrente, após cientificada do Despacho Decisório, apresentou sua
Manifestação de Inconformidade onde reconheceu um equívoco no preenchimento dos
PER/DCOMP, afirmando que detinha saldo negativo de IRPJ e de CSLL de períodos de
apuração anteriores ao ano de 1998, ano este que encabeçou a fila de saldos negativos
declarados, tanto de IRPJ quanto de CSLL, da Recorrente e de sua sucedida, ou seja, os
eventuais saldos negativos anteriores ao de 1998 não foram devidamente informados nos vários
PER/DCOMPs objeto do presente processo.
O que se tem nos autos do presente processo em nada se assemelha com a
situação mencionada pela Recorrente, agora em seu recurso voluntário, de que teria havido um
simples erro de fato no preenchimento dos PER/DCOMPs.
Estamos diante de um pedido de compensação, originariamente efetivado por
meio de uma DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, em formulário em papel, protocolada em
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

15 de maio de 2003 (Volume 01, fls.01/02), apresentada nos termos da Lei no 10.637 de
30/12/2002, onde foram informados os seguintes créditos e débitos respectivos:
Crédito: Saldo Negativo de IRPJ e de CSLL relativo ao ano calendário de 2002,
Débito: Estimativas Mensais de IRPJ e/ou CSLL, de 2003.
Logo em seguida, tal pedido foi substituído por meio de apresentação de várias
PER/DCOMP, apontando, desta vez, como créditos próprios, valores a título de Saldos
Negativos de IRPJ dos anos calendário de 1998, 2001 e 2002 e de Saldos Negativos de CSLL
dos anos calendário de 1999, 2000, 2001 e 2002.
E por ter a Recorrente incorporado a empresa E. M. Suprmentos Analíticos Ltda.,
trouxe desta incorporação direitos de crédito desta empresa e relativos aos Saldos Negativos de
IRPJ dos anos calendário de 1999 e 2001 e de Saldos Negativos de CSLL do ano calendário de
1999.
E assim foi considerado pela unidade de origem em seus trabalhos investigativos
acerca dos créditos pleiteados para as compensações anunciados pela Recorrente em suas várias
PER/DCOMP, ocasião em que concluiu pela não homologação das compensações.
Conforme relatoriado, a decisão de piso ratificou a conclusão do Despacho
Decisório da unidade de origem.
Das alegações do Recurso Voluntário
A Recorrente reitera que seus créditos tem origem em saldos negativos de
períodos anteriores a 1998, que uma parte era utilizada em um período e sobrava crédito, que
era, então, transportado e utilizado em períodos subsequentes.
Em suas palavras:
No presente caso, o que se irá demonstrar, é que embora a Recorrente tenha
perfeita origem para o direito creditório pleiteado, a visualização do mesmo
talvez tenha se tomado um pouco mais complexa, em razão das diversas
compensações realizadas ao longo de variados exercícios e de alguns
equívocos de preenchimento, o que pode ter dificultado para a douta
autoridade administrativa a apuração do referido direito creditório. Tal fato,
todavia, não autoriza que a douta autoridade simplesmente desconsidere a
correta formação do saldo negativo, desde a sua origem, e limite-se a alegar
que o crédito pleiteado não foi verificado naquele exercício específico e, em
consequência, glosar todas as compensações realizadas.
Neste sentido, alega que teria ocorrido “um simples erro de fato, o qual, contudo,
não é capaz de inviabilizar a demonstração do direito creditório da Recorrente.”
Em suas palavras (destaques do original):
Com efeito, a informação constante das DCTF'S apresentadas no ano de 1999
indicavam que alguns créditos seriam oriundos de “saldo negativo do ano
calendário de 1998", quando, em verdade, a informação correta seria que os
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

referidos créditos eram decorrentes de “saldo negativo dos anos calendários
de 1994 e 1995 (CSLL) e 1997 (lRPJ), os quais foram refletidos nas DlPJ'S
dos respectivos períodos.
Ou seja, apesar das referidas DCTF'S indicarem que parte dos créditos eram
referentes ao “saldo negativo de 1998”, a informação correta era que tais
créditos são decorrentes de “saldo negativo de 1994 e 1995 (CSLL) e 1997
(lRPJ)".
Bem, data vênia, não estamos diante de um simples erro de fato como alega a
Recorrente.
Relembremos que os créditos informados nas várias PER/DCOMP, indicadas no
Parecer da unidade de origem, eram provenientes de saldos negativos de IRPJ e/ou de CSLL
relativamente aos anos calendário de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, da Recorrente e da empresa
sucedida E. M. Suprimentos Analíticos Ltda. (1999, 2000 e 2001).
E os débitos a serem compensados nestas declarações eletrônicas permaneceram
os mesmos então informados na Declaração de Compensação às fls.01/02, quais sejam, débitos
de estimativas mensais de IRPJ e/ou de CSLL, relativas ao período de janeiro a março de 2003.
Os referidos débitos encontravam-se informados em DCTF (v. extratos de
fls.139/140), onde se informava que sua compensação se teria dado por meio daqueles créditos
indicados nas PER/DCOMPs do presente processo, encabeçados pelo saldo negativo do ano
calendário de 1998, o mais antigo.
Destaco o quadro que consta no Parecer Conclusivo (fls.566/567, Volume 03):

Este era, portanto, o cenário posto nos autos, de acordo com as informações
prestadas pela Recorrente nos PER/DCOMPs e, assim considerado, foi iniciado o trabalho a
cargo da unidade de origem, uma vez que esta, quase sempre, é quem detém as condições de
avaliar a legitimidade do crédito pleiteado, atentar se já não houve alocação em outro
PER/DCOMP, etc, enfim, este é o órgão que tem acesso aos vários sistemas da RFB que
permitam uma avaliação segura dos créditos e débitos envolvidos nas compensações.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Neste sentido, a unidade de origem promoveu uma extenuante e minuciosa
pesquisa, até porque eram vários os saldos negativos (créditos) apontados, anexando aos autos
vários extratos oriundos dos sistemas informatizados da RFB.
Eis os sistemas pesquisados, conforme relatado no referido Parecer:
Conforme pesquisa aos sistemas informatizados da RFB (CNPJ,Consulta),
ressaltamos que a empresa, MERK S A, CNPJ ng 33.069.212/0001-84,
incorporou a empresa E. M. SUPRIMENTOS ANALITICOS I7TDA, CNPJ ng
42.294.785/0001-00, em 01.09.2002, conforme extrato da pesquisa de fl. 557.
Com os créditos que alega possuir a empresa incorporadora compensa débitos
próprios constantes da Declaração de Compensação formalizada às fls. 01, e
os formulados através das PER/DCOMPs de numerações citadas acima, neste
parecer.
Para complementar a instrução deste processo, foram anexados extratos de
pesquisas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB):
a) O contribuinte apurou Imposto de Renda Pessoa Jurídica, (IRPJ) e
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), com tributação com base
no Lucro Real Anual, tendo apresentado Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica, referente aos Anos Calendário de
1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, Exercícios de 1999, 2000, 2001,2002 e 2003,
conforme cópias dos extratos parciais juntados às fls. 64/133.
b) extratos das DCTFs, em consulta ao sistema DCTF - Gerencial, onde
constam as informações dos débitos declarados às fls. 01 do presente processo,
e nas Perdcomps mencionadas acima, extratos juntados às fls. 134/143,
490/492,505/508 e 516/528,544/555.
c) extratos dos débitos cadastrados no sistema PROFISC, às fls. 07.
d) extratos da consulta ao Sistema de Acompanhamento de Prejuízos Fiscais,
Lucro lnflacionário e Base de Cálculo Negativa da CSLL e Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (SAPLI), às fls. 237/251. /
e) extratos do Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido ( SAPLI ), fls. 252/255.
f) extratos do Sistema SINALO7 (consulta pagamento das Estimativas Mensais
da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, (CSLL), e do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, (IRPJ), às fls. 262/332.
g) extratos das Declarações de Informações Econômico-Fiscais da empresa
incorporada E. M. SUPRIMENTOS ANALÍTICOS LTDA, CNPJ ng
42.294.785/0001-00, do Anos Calendário de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002,
Exercícios de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, extraídos do Sistema IRPJ -
CONS, fls. 149/199 e 202/236
h) extratos do sistema SINCOR/PROFISC, onde constam as informações dos
processos administrativos da empresa incorporadora e da empresa
incorporada, às fls.257/261.
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Partindo para a análise dos saldos negativos apontados nos PER/DCOMPs, a
unidade de origem concluiu pela inexistência dos créditos pleiteados e, consequentemente, pela
não homologação das compensações então informadas naqueles PER/DCOMP.
De se ver algumas análises feitas pela unidade de origem, até para deixar
evidenciado a total falta de diálogo com o Parecer da unidade de origem.
Iniciando pelo saldo negativo mais antigo anunciado, no caso, o saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano calendário de 1998, crédito próprio da Recorrente.
Ano Calendário de 1998: Créditos – Saldo Negativo
Relativamente a este informado crédito, a unidade de origem (fls.567) constatou,
conforme extratos de fls.69 a 71, que na DIPJ do ano calendário de 1998 não houve saldo
negativo de IRPJ e não foi declarado nenhum valor a título de IRRF, de forma que concluíram
pela inexistência do alegado crédito.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega que o crédito informado no
PER/DCOMP de final 02-0899 era da empresa incorporada, tendo constado equivocadamente
como sendo da Merck S.A (Recorrente).
Bem, não estamos diante de um mero equívoco, uma vez que o crédito agora
informado é outro e implicaria em alteração substancial de análise de saldo, então originário da
empresa sucedida, cujos desdobramentos podem acarretar alterações em todo o procedimento da
compensação. Ainda, em nenhum dos PER/DCOMP transmitidos foi feita alusão à crédito
oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano de 1998 da empresa sucedida.
Oportuno a citação na obra Manual de Compensação Tributária, de Donovan
Mazza Lessa, edição de 2018, pag.213:
Ora, transmitida a declaração de compensação, cabe ao Fisco verificar a
consistência do direito creditório a partir das informações do sujeito passivo.
Concordando com a compensação, a Receita Federal deverá proferir despacho
decisório homologando-a. Caso contrário, deverá não homologar. É
exatamente nesta fase que a DRF tem a competência para analisar toda a
matéria referente à existência e à validade dos créditos, como a apuração da
sua origem, a confirmação dos pagamentos realizados, se a compensação foi
transmitida com observância da legislação de regência, etc.
A unidade de origem fez suas pesquisas com o crédito informado pela Recorrente
e chegou à conclusão de que não haveria o crédito anunciado no PER/DCOMP final 02-0899, às
fls.49 a 52.
Eventual alteração do detentor do crédito informado originariamente como sendo
da Recorrente, ora alegado ser oriundo da empresa sucedida, isto em sede recursal, não pode ser
aceito, pois não tratar-se-ia de um erro de fato, mas uma alteração da procedência do crédito,
seria um novo crédito e, em assim sendo, demandaria um novo tratamento de análise, mas a ser
iniciado em um outro PER/DCOMP a ser transmitido ou até mesmo a retificação daquele, mas
não foi o caso dos autos.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Ainda, a Recorrente em seu recurso voluntário alega não entender o não
reconhecimento de seu direito creditório, relativamente ao PER/DCOMP, de final 03-0308, que,
segundo afirmou, estaria representado pelo Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 1998,
conforme consta em sua DIPJ do ano de 1998 (fls.1.177 a 1.179) .
Bem, verificando-se o PER/DCOMP citado, percebe-se que o Saldo Negativo de
CSLL ali apontado refere-se à crédito da empresa sucedida e relativo ao período de apuração do
ano de 1999 e não de 1998:

Bem, a unidade de origem examinou a legitimidade do crédito utilizado, com base
nas informações fornecidas pela Recorrente no citado PER/DCOMP, conforme consta em seu
Parecer, itens 10 a 10.8 (fls.583 a 585), referente análise do crédito oriundo da empresa sucedida
e não da recorrente.
Prosseguindo, em seu recurso voluntário a Recorrente procurou demonstrar que
possuía os saldos negativos informados nos demais anos calendário informados nos outros
PER/DCOMP.
Ano Calendário de 1999: Créditos
No item III.1 (a) de seu recurso, inicia fazendo suas considerações acerca da
formação do Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 1999.
Segundo a Recorrente, contrariamente ao informado em DCTF, as antecipações
de IRPJ ao longo do ano de 1999 não se utilizaram de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ
de 1998, mas, sim, de do ano calendário de 1997, informação nova e cujo crédito não foi objeto
de análise pela unidade de origem, uma vez que este eventual saldo negativo de 1997 não fora
informado nos PER/DCOMP.
Dos PER/DCOMP que constam nos autos, aquele que contém a informação de
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1999 é o PER/DCOMP de final
02-5206 (fls.14), e que seria um crédito da empresa sucedida, ou o crédito seria de período de
apuração do ano de 2000 (fl.16)? Mas não importa, como se mostra em seguir.
Bem, a unidade de origem examinou a legitimidade do crédito utilizado, com base
nas informações fornecidas pela Recorrente no PER/DCOMP, conforme consta em seu Parecer,
itens 4 a 4.5 (fls.583 a 585), de análise de crédito da empresa sucedida e não da Recorrente.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Agora, em sede recursal, entrou em cena um novo ator, o saldo negativo de IRPJ
do ano calendário de 1997, que está participando de compensações de antecipações de IRPJ do
ano de 1999, fato que não foi objeto de análise pela DRF, o que demandaria uma apreciação
nova de um novo crédito, desta vez aquele saldo negativo de IRPJ de 1997, cuja solução seria a
mesma vista anteriormente: cancelamento do PER/DCOMP ou a sua retificação, providências
ignoradas pela Recorrente.
Ano Calendário de 2000: Créditos
A Recorrente, em seu recurso, apresenta a sua formação do saldo negativo de
IRPJ do ano de 2000 e esclarece, dentre outras situações, que as antecipações de IRPJ durante o
ano de 2000 foram compensadas com parte do saldo negativo do ano de 1999, o qual, por sua
vez, sofreu influências de parte do saldo negativo de IRPJ do ano de 1997.
Dos PER/DCOMP que constam nos autos, aquele que contém a informação de
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2000 é o PER/DCOMP de final
02-6811 (fls.18), e que seria um crédito da empresa sucedida, ou o crédito seria de período de
apuração do ano de 2001 (fl.20)? Mas não importa, pois como já mostrado, constatou-se a
interferência de utilização de crédito novo de períodos anteriores e que não foram devidamente
informados nos instrumentos legais de compensação.
Ano Calendário de 2001: Créditos
A Recorrente, em seu recurso, apresenta a sua formação do saldo negativo de
IRPJ do ano de 2001 e esclarece, dentre outras situações, que as antecipações de IRPJ durante o
ano de 2001 foram compensadas com parte do saldo negativo do ano de 2000, o qual, por sua
vez, sofreu influências de parte do saldo negativo de IRPJ do ano de 1997.
Dos PER/DCOMP que constam nos autos, aqueles que contém a informação de
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2001 são o PER/DCOMP de
final 02-6970 (fls.22), e que seria um crédito da empresa sucedida, ou o crédito seria de período
de apuração do ano de 2002 (fl.24)? E o PER/DCOMP de final 02-7356 (fls.26), também um
crédito da sucedida.
Como crédito da recorrente, o PER/DCOMP de final 02-3995 (fls.54), de saldo
negativo de IRPJ do ano de 2001.
Todos estes créditos foram analisados e constam dos itens 2 a 2.11 (crédito da
Recorrente) e itens 5 a 5.5 (crédito da empresa sucedida) do Parecer e sequer objeto de
comentário por parte da Recorrente, aliás esta falta de diálogo era uma prática recorrente (perdão
pelo trocadilho), de sua parte, como já evidenciado nos tópicos anteriores.
Como já mostrado, constatou-se a interferência de utilização de crédito novo em
períodos anteriores e que não foram devidamente informados nos instrumentos legais de
compensação.
Ano Calendário de 2002: Créditos
A Recorrente, em seu recurso, apresenta a sua formação do saldo negativo de
IRPJ do ano de 2002 e esclarece, dentre outras situações, que antecipações de IRPJ durante o
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

ano de 2002 foram compensadas com saldos negativo anteriores, de 1999 a 2002, os quais, por
sua vez, sofreram influências de parte do saldo negativo de IRPJ do ano de 1997.
Dos PER/DCOMP que constam nos autos, aquele que contém a informação de
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2002 é o PER/DCOMP de final
02-9308 (fls.46), ou o crédito seria de período de apuração do ano de 2003 (fl.48)? Mas não
importa.
Bem, a unidade de origem examinou a legitimidade do crédito utilizado, com base
nas informações fornecidas pela Recorrente no PER/DCOMP, conforme consta em seu Parecer,
itens 3 a 3.10 (fls.583 a 585), de análise de crédito da Recorrente.
Como se pode observar, todo o trabalho, e não foi pouco, desenvolvido pela
unidade de origem não foi objeto de contestação específica por parte da recorrente, ou seja, não
houve o menor diálogo com o Parecer Conclusivo e nem com a decisão recorrida.
Reproduzo novamente o alegado simples erro de fato, assim considerado no
recurso voluntário:

Da mesma forma, a Recorrente agiu com relação aos saldos negativos de CSLL
indicados nos vários outros PER/DCOMP relacionados no Parecer Conclusivo, onde foram
analisados todos os saldos conforme anunciados nestes instrumentos de compensação e que
foram, a sua análise, solenemente ignorada pela Recorrente em seu item III.2 – DA
FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE CSLL DO PERÍODO ENTRE ANO
CALENDÁRIO 1999 A ANO CALENDÁRIO 2002.
Neste item, pior ainda, pois os saldos negativos de CSLL informados nos
PER/DCOMP estão, todos, influenciados por saldos negativos desta contribuição e oriundos lá
de 1994 e 1995, conforme anunciado pela Recorrente em seu recurso voluntário.
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

Conforme relatoriado, a recorrente passou longe das conclusões do minucioso
parecer produzido pela unidade de origem, limitando-se a arguições despropositadas, então
trazidas na Impugnação e refutadas adequadamente pela decisão de piso, que corretamente
assinalou:

Reitere-se, não estamos diante aqui de um simples erro de fato, de um erro
simples que poderia ser corrigido ou superado, tanto na unidade de origem quando na instância
julgadora.
Por exemplo, e este Colegiado já se deparou com inúmeras vezes a seguinte
situação: a contribuinte informa em PER/DCOMP que seu crédito seria de pagamento a maior de
estimativa mensal de IRPJ, quando na realidade queria se referir ao saldo negativo de IRPJ, mas
tudo do mesmo período de apuração, o crédito é um só, é o mesmo, apenas corrige-se a sua
natureza, algo que que não causa nenhum embaraço à legislação aplicável.
Ora, a situação ora vista afronta as regras aplicáveis à compensação, uma vez que
a Recorrente simplesmente quer que se considere um novo crédito (saldos negativo de períodos
anteriores), um crédito diverso ao informado nos PER/DCOMP, um crédito que não passou pelo
crivo da autoridade fiscal originária, pois foi anunciado em manifestação de inconformidade, ou
seja, um crédito que não encontra-se devidamente formalizado para a pretensão que dele se
almeja: a compensação de débitos.
Nos pedidos de ressarcimento ou declaração de compensação, a análise do direito
de crédito é o mérito da contenda submetida ao rito do PAF. Eventuais erros, de fato, de
preenchimento do PER/DCOMP, podem, em tese, serem revistos sem prejuízo da continuidade
do processo administrativo, ou seja, a correção efetivada não interfere no valor do crédito e nem
no período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP. Existem várias situações
possíveis que permitem correção pela unidade de origem, conforme explicado no Parecer
Normativo COSIT de no 2, de 28 de agosto de 2015.
Entretanto, tal possibilidade de correção não ampara erros de direito, como a
situação vista nos autos, no caso a alteração e/ou introdução de período de apuração de crédito
(novos saldos negativos), pois alterações desta natureza implicam, necessariamente, na
formalização deste crédito, ou seja, o novo crédito que se apresenta precisa estar devidamente
registrado em PER/DCOMP, o qual é o meio juridicamente adequado para declarar e requerer a
compensação prevista no art.74 da Lei no 0.430/1996.
A Recorrente apela para a busca da verdade material, que detém os documentos e
os registros contábeis das compensações, entretanto, tal idolatrado princípio revela-se inócuo no
caso dos autos.
Neste momento processual, torna-se irrelevante se todo o procedimento de
compensação estiver contabilizado e com eventual grau de confiabilidade, a questão não é esta!
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

A questão é que os créditos utilizados para a compensação estejam, todos,
devidamente informados em PER/DCOMP, conforme dispõe o art.74 da Lei 9.430 de 1996:
Art.74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
A utilização na compensação de saldos negativos de IRPJ e de CSLL de períodos
de apuração não indicados no instrumento jurídico adequado, o PER/DCOMP, nada mais é do
que um ato unilateral da Recorrente, feito ao arrepio do conhecimento do Estado, um crédito
constituído de modo insindicável pela Administração Pública.
Neste sentido, trago comentários ao artigo 170 do CTN, de Ariella Ferreira da
Mota, Procuradora da Fazenda Nacional, na obra Constituição e Código Tributário Nacional
Comentados – Sob a Ótica da Fazenda Nacional, de 2020, Coordenadores-Gerais Cláudio
Seefelder e Rogério Campos - Com entendimentos da PGFN e Jurisprudência do STJ e STF:
Constituição dos créditos do contribuinte
O crédito do contribuinte perante a Fazenda Pública demanda um ato de
constituição a ser realizado pelo Estado em ordem a ser executado, satisfeito,
compensado. Sem esse ato estatal de reconhecimento do direito de crédito do
contribuinte, não há crédito constituído a ser executado pelo contribuinte
contra o Estado. O direito abstrato ao indébito tributário não garante ao
contribuinte a sujeição do Estado, mas apenas lhe assegura uma pretensão
oponível ao Estado e um dever do Estado de exarar uma resposta a essa
pretensão, resposta que, acaso positiva, gera para o contribuinte o direito a
uma prestação e, para o Estado, o dever de satisfazê-la. Não existe, no
ordenamento vigente, direito incondicionado ou bastante em si para que o
particular constitua unilateralmente uma obrigação pecuniária contra o
Estado. Tanto quanto qualquer outro vínculo obrigacional, também o direito à
execução de indébito somente pode surgir pelo reconhecimento da existência da
obrigação de repetição pelas partes, resultante de um consenso obtido pelo
processo administrativo de restituição ou pelo procedimento administrativo de
compensação, ou ainda, por decisão judicial. [...]
Logo, o direito à satisfação dos créditos somente surge logicamente se houver a
constituição dos créditos.
Como já dito, restava ao Contribuinte Recorrente a alternativa de retificar ou
cancelar o PER/DCOMP e, se possível, transmitir um novo PER/DCOMP com as informações
que entendesse corretas, providências, entretanto, não adotadas.
Ante tudo que foi exposto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, a qual
reproduzi integralmente no relatório, onde ficou demonstrado, em toda a sua extensão, a clareza
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13707.001028/2003-18

e solidez de sua fundamentação e o adequado seguimento à legislação que rege o instituo da
compensação tributária.
Ante o exposto, não há que se cogitar também de realização de diligências,
conforme já acentuado de maneira adequada pela decisão recorrida.
Conclusão
É o voto, rejeitar o pedido de realização de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital